Tribunal: STF
Processo: ARE 1399055
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL Homicídio qualificado Preliminar afastada Abertura de Cédulas de Votação Nulidade – Preclusão Ausência de prejuízo Preservação do julgamento Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP Manutenção do decisum Indeferimento da revisão criminal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Sustenta que “a decisão condenatória proferida nos autos da ação penal não está baseada em nada de concreto, senão que, e apenas, em falsas premissas e presunções solertemente acenadas pelo Órgão Acusador”. A defesa requer “a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal inaugurada em face do Recorrente, posto que, a partir da sua simples leitura é possível notar, com encantadora simplicidade e sem qualquer revolvimento probatório, que ele foi pronunciado com esteio, único e exclusivamente, no famigerado in dubio pro societate”.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se: AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie; e o ARE 1.244.706-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE . ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator